Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL. DESABONO MANTIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECUSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO E INSTITUTO DESPENALIZADOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
4. A prática de novo crime, enquanto vigentes as condições impostas por ocasião do sursis processual (período de prova), evidencia manifesta afronta à confiança depositada pelo Estado e, como consequência, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores não admite o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 com base em ações penais em curso, ainda que para demonstrar dedicação a atividades criminosas. Tal raciocínio se estende ao emprego de institutos despenalizadores.
6. Admite-se o emprego de elementos como a quantidade e a natureza da droga apreendida para a definição do impacto da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. No entanto, exige-se que tais vetores não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Parcial procedência.
_______
Dispositivos relevantes: art. 59 do CP; art. 621 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 410.543/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017; REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022